Tribunal: TJDFT
Processo: 0003306-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 5,04G (CINCO GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE USUÁRIO E DOS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRÁFICO NO LOCAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente vendeu a um usuário e tinha em depósito 5,04g (cinco gramas e quatro centigramas) de “crack”. Diante da prisão em flagrante, dos depoimentos do usuário e dos policiais, além da denúncia de tráfico no local, é inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas.
2. Ante a natureza abjeta da droga apreendida – “crack”, e o fato de a quantidade apreendida não ser ínfima, a redução da pena em razão da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 não pode ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, calculados à razão mínima, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.